Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ENCARGOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as teses jurídicas não foram suscitadas pela ré perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo).
3. O simples fato de os juros contratados serem superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser esta comprovada se, cabalmente, a pactuação dos juros representar desequilíbrio contratual ou lucros excessivos, o que não se vislumbra no caso dos presentes autos.
4. Não há ilegalidade na previsão de contrato que estabelece a possibilidade de que as despesas decorrentes de medidas extrajudiciais ou judiciais cabíveis ou de cobrança passem a integrar o valor total da dívida.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.